Tribunal: STF
Processo: ARE 1430535
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALAGAMENTO PROVOCADO POR CHEIA EM RIO. AÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO E NÃO DO MUNICÍPIO. PRECEDENTE DO PLENO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS E MORAIS. ALAGAMENTO OCORRIDO PELO TRANSBORDAMENTO DO RIO CAÍ NOS ANOS DE 2012, 2013, 2014 E 2015. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNÍPIO RECONHECIDA, DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. EVIDENCIADOS O FATO, O DANO E O NEXO CAUSAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E QUE VÃO FIXADOS EM R$ 8.000,00, POR UNIDADE FAMILIAR, NA ESTEIRA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO EM RELAÇÃO AO ESTADO. EXTINÇÃO DA AÇÃO, DE OFÍCIO, EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO, POR MAIORIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.” (e-doc. 18).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 22).



    3. No recurso extraordinário, o Estado do Rio Grande do Sul aponta violação ao art. 30, inc. VIII, da Constituição da República. Discorre sobre a legitimidade do Município de Montenegro/RS para responder civilmente pelos danos causados por alagamento, tendo em vista a cheia em rio, ocorrido em seu território (e-doc. 25).



    É o relatório.



    Decido.



    4. A controvérsia não foi decidida à luz do art. 30, mas do art. 26 da Constituição da República. Assim, não há prequestionamento quanto ao dispositivo indicado nas razões do extraordinário, pelo que esbarra o recurso no óbice dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.



    5. Ainda que assim não fosse, o que se ressalta apenas para argumentar, o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Esta Corte, em composição Plenária, quando do julgamento do ARE nº 1.380.449-AgR/RS, ocasião em que o ora agravante pretendia estabelecer a legitimidade ativa do Município de Viamão/RS para responder civilmente pelos danos causados pela enchente do arroio Feijó, decidiu que a legitimidade passiva para tanto é do próprio Estado. Confiram a ementa a seguir: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TRANSBORDAMENTO DE RIO EM ÁREA URBANA. INUNDAÇÃO. ALAGAMENTO DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE OBRAS PREVENTIVAS. INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.380.449-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 08/08/2022, p. 17/08/2022).



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator